Tribunal: TJMT
Processo: 1023199-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023199-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH - CPF: 270.008.260-53 (AGRAVADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BLOQUEIO/PENHORA DE 30% DE HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR LÍQUIDO –
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE/GRAVOSIDADE AO EXECUTADO ESTABELECIDO NO ARTIGO 805 DO CPC APLICADO EM EQUILÍBRIO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, PRESERVANDO-SE O INTERESSE DO CREDOR -
PRESERVADO PERCENTUAL DE VERBAS CAPAZ DE DAR GUARIDA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
– MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na execução o julgador deve atender ao
princípio da menor onerosidade/gravosidade ao executado estabelecido no artigo 805 do CPC, mas não é absoluto. Lado outro, o julgador deve sopesar em conjunto com
“o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (...)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1625873 SP 2019/0359311-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Conforme estabelece o
artigo 805, parágrafo único do CPC
o
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. O
agravado não indicou
outros meios mais eficazes e menos onerosos a ele, de modo que pertinente o
bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais (valor líquido).

A regra da impenhorabilidade pode ser mitigada,
quando preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que é o caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023199-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

AGRAVADO: SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, de indeferimento do pedido do credor/agravante contido nas alíneas “b” e “c” do petitório de id. 160573747, uma vez que restam disponíveis outros meios menos danosos ao devedor.

O agravante relata que contende com o agravado
desde 2005, quando foi ajuizada a ação de execução; narra que o agravado celebrou transação com o agravante, na qual se comprometeu a pagar o débito quando fosse julgada a ação que movia contra a Bayer Cropscience Ltda, tendo inclusive cedido o crédito para o exequente.

Cita que o
acordo foi devidamente homologado ainda no ano de 2005, mas o processo físico desapareceu do Fórum da Comarca de Diamantino e os autos fora restaurados; aduz que durante o tempo que o processo estava desaparecido, o agravado, em segredo, firmou acordo com a Bayer – aquele cujo fruto havia prometido como pagamento da execução movida pelo agravante – recebendo ele, o agravado, os frutos de R$ 2.085.359,00, sem repassar o valor ao agravante, em efetiva fraude à execução.

Afirma que apresentou atualização do débito na quantia de R$ 1.606.740,54; solicitou o bloqueio de bens e ativos financeiros via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, logrando êxito bloquear valores irrisórios via SISBAJUD, de R$ 6.319,00; assevera que o agravado informou que o valor bloqueado seria relativo a honorários periciais, pois trabalha como perito no Fórum da Comarca de Diamantino (natureza alimentar), então o agravante peticionou que fosse mantida a penhora sobre 30% da remuneração e que fossem penhorados 30% sobre seus honorários periciais futuros nos processos nos quais atuar.

Justifica o pedido na alegação que o agravado “
é devedor contumaz e que a única fonte de receita conhecida do mesmo são os honorários periciais, posto que as demais receitas o mesmo omite (como, por exemplo, os mais de dois milhões de reais recebidos da Bayer e que, conforme termo de acordo nos autos, o mesmo deveria ter usado para saldar a dívida decorrente dos autos de origem)
”.

Aponta que a única medida que teve êxito nas inúmeras tentativas de viabilização da execução desde o ano de 2005 foi o bloqueio de honorários periciais, visto que o agravado omite recebimentos e desvia fluxo financeiro, tendo recebido mais de dois milhões de reais sem o cumprimento da obrigação.

Requereu a concessão do efeito ativo, a fim de:
1) determinar, com fundamento no artigo 139, IV do CPC, o bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais em processos da Comarca de Diamantino, em que o agravado (executado) atue no presente e no futuro, como Perito Judicial, e onde mais for nomeado sob a jurisdição do TJMT, com anotação da ordem de bloqueio/penhora junto ao Cadastro do Executado no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até que seja quitado o débito; 2) determinar o envio de Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar nos autos de origem se o agravado/executado possui alguma relação de emprego com registro em CTPS, a fim de efetivar a penhora de 30% sobre a remuneração que o executado porventura possua na relação com vínculo de emprego. Ao final, postula pelo provimento do recurso, com a ratificação da antecipação da tutela recursal ora pleiteada.

A liminar recursal foi deferida para:
i)
determinar o bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais em processos da Comarca de Diamantino/MT, em que o agravado (executado) atue no presente e no futuro, como Perito Judicial, e onde mais for nomeado sob a jurisdição do TJ/MT, com anotação da ordem de bloqueio/penhora junto ao Cadastro do Executado no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até que seja quitado o débito;
ii)
determinar o envio de Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar nos autos de origem se o agravado/executado possui alguma relação de emprego com registro em CTPS, a fim de efetivar a penhora de 30% sobre a remuneração que o executado porventura possua na relação com vínculo de emprego.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso; alternativamente, que a penhora
recaia apenas sobre o valor líquido, ou seja, após a dedução dos custos operacionais e impostos necessários para a execução dos trabalhos periciais
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Em resumo, o agravante ajuizou a ação de execução na qual contende
com o agravado
desde 2005; narra que o agravado celebrou transação com o agravante, na qual se comprometeu a pagar o débito quando fosse julgada a ação que movia contra a Bayer Cropscience Ltda., tendo inclusive cedido o crédito para o exequente e o acordo foi devidamente homologado ainda no ano de 2005.

Assevera que o agravado, em segredo, firmou acordo no processo com a Bayer e recebeu o valor de R$ 2.085.359,00, sem repassar ao agravante, em efetiva fraude à execução; apresentou atualização do débito na quantia de R$ 1.606.740,54 e foi bloqueada quantia irrisória via SISBAJUD, de R$ 6.319,00 que o agravado disse se tratar de honorários periciais pela atuação como perito no Fórum da Comarca de Diamantino.

O agravante indica que a única medida exitosa foi o bloqueio de honorários periciais, por isso peticionou que fosse mantida a penhora sobre 30% da remuneração bloqueada e que fossem penhorados 30% sobre seus honorários periciais futuros nos processos nos quais atuar.

Pois bem. O agravante junta petição de acordo nos Autos 1578-64.2004.811.0005 em 13.12.2017, à época em fase de Recurso Especial 1684886/MT, celebrado por Paulo Roberto Rossdeutscher e Sonio Aramis dos Santos Blauth (agravado) e Bayer S.A., na qual esta se comprometeu a pagar aos recorridos, incluindo o ora agravado, a quantia de R$ 2.398.162,80, deste montante, RS 2.085.359,00 são devidos a eles e RS 312.803,85 se referem a honorários de sucumbência.

E, na data de 12.04.2018, o Magistrado homologou o acordo:

“(...) HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cuias clausulas e condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 2144/2146 e, por consequência, JULGO EXTINTO afeito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 'h', do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Ás providências.”

Nesse passo, o agravante requereu:

“b) Seja determinado ainda, com fundamento no artigo 139, IV do CPC, o bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais em processos desta Comarca, que o Executado atue como Perito Judicial, e onde mais for nomeado, com anotação da ordem de bloqueio/penhora junto ao Cadastro do Executado no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até que seja quitado o débito nestes autos.

c) Seja determinado o envio de Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar nestes autos se o Executado possui alguma relação de emprego com registro em CTPS, a fim de que possamos também efetivar a penhora de 30% sobre a remuneração que o Executado porventura possua na relação com vínculo de emprego.”

Mas o MM. Juiz indeferiu o pleito “
uma vez que restam disponíveis outros meios menos danosos ao devedor.”

Todavia, é cediço que na execução o julgador deve atender ao
princípio da menor onerosidade/gravosidade ao executado estabelecido no artigo 805 do CPC, mas não é absoluto. Lado outro, o julgador deve sopesar em conjunto com
“o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (...)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1625873 SP 2019/0359311-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RELATIVA. SÚMULA 83/STJ. PENHORA REGULAR. EXCESSO NÃO VERIFICADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. "Embora deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida" (AgInt no AREsp 956.931/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 10/4/2017).
3. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de que a penhora seria irregular e haveria excesso, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.366.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023)
. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (a substituição não seria mais adequada para o adimplemento do crédito executado), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.358.690/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Ademais, o
agravado sequer indicou
outros meios mais eficazes e menos onerosos a ele, conforme dispõe o artigo 805, parágrafo único do CPC.

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”

No mesmo sentido, sobre os
honorários periciais percebidos nos Autos n.
1002176-87.2020.8.11.0086 da Comarca de Nova Mutum/MT, não se contrapôs ao pedido de manutenção do bloqueio sobre 30% do valor constrito (R$ 1.913,83) para pagamento parcial do débito exequendo.

Até o momento, o bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais em processos da Comarca de origem e/ou em outra relação de emprego com registro em CTPS não se revela desproporcional. A regra da impenhorabilidade pode ser mitigada,
quando preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que é o caso em questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ADEQUAÇÃO DA PENHORA EM 30% SOBRE OS PROVENTOS SALARIAIS DO DEVEDOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família”
(N.U 1009131-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 01/07/2023)

Lado outro, pertinente a argumentação trazida em contrarrazões de que a
penhora
recaia apenas sobre o valor líquido dos honorários, ou seja, após a dedução dos custos operacionais e impostos necessários para a execução dos trabalhos periciais.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS - CABIMENTO - CASO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO TAMBÉM CITADO ART. 834 DO CPC - LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUIAL AO SALÁRIO LÍQUIDO. - O Superior Tribunal de Justiça entende que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie verba remuneratória, desde que preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família - Cabe a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, caso seja demonstrado que isso não comprometerá a sua subsistência e a de sua família, havendo apenas que se determinar que o percentual da penhora incida sobre o salário líquido, se a sua incidência sobre o bruto comprometer a referida subsistência do devedor”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34836747720248130000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para
:
i)
determinar o bloqueio/penhora de 30% de honorários periciais líquidos em processos da Comarca de Diamantino/MT, em que o agravado (executado) atue no presente e no futuro, como Perito Judicial, e onde mais for nomeado sob a jurisdição do TJ/MT, com anotação da ordem de bloqueio/penhora junto ao Cadastro do Executado no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até que seja quitado o débito;
ii)
determinar o envio de Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar nos autos de origem se o agravado/executado possui alguma relação de emprego com registro em CTPS, a fim de efetivar a penhora de 30% sobre a remuneração líquida que o executado porventura possua na relação com vínculo de emprego.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024